Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO VEÍCULO E NO INSTRUMENTO UTILIZADO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RELATO DO RÉU, DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento da qualificadora da utilização de chave falsa na subtração de veículo automotor, se comprovada por outros elementos de prova, prescinde da realização de perícia.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
3. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Apelação conhecida e não provida.